Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso em que se discute a necessidade de comunicação do agravante ao juízo a quo sobre a interposição de agravo de instrumento e a possibilidade deste juízo extinguir o feito em razão de indeferimento da inicial por não atendimento a determinação de emenda.

2. Intimada a parte autora a emendar a inicial e recolher as custas iniciais, uma vez que indeferido o pedido para concessão de gratuidade de justiça, a fluência do prazo sem o atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto regular de desenvolvimento do processo (custas iniciais).

3. Apelo não provido.